Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723129-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A RECORRIDA: SAKADA ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO IRREPARÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 1.001 DO CPC. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO EMPRESA AGRAVADA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E A ELA NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de insurgência relativa ao indeferimento de pedido de retificação de cadastro processual, seja pela ausência de conteúdo decisório no provimento que esclarece a necessidade de prévia postura ativa do agravante para a devida correção de seus dados cadastrais no processo, seja porque irreparável a orientação firmada pelo magistrado, não tem cabimento conhecer do agravo de instrumento quanto a esse específico ponto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. 2. Conforme disciplina o art. 834 do CPC, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, observando, preferencialmente, a ordem contida no art. 855, inc. X, do CPC, qual seja, percentual do faturamento de empresa devedora. 3. Segundo o disposto no art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 4. Cabe destacar que não ficou evidenciado no presente caso, que houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo, assim como alteração fática a justificar o deferimento da penhora de percentual de faturamento da agravada. 5. Com efeito, o fato depende de prova até o momento não produzida, nada obstante a persistente adoção de medida para desfazer a constrição judicial, como a interposição deste recurso e o manejo concomitante de impugnação perante o juízo de origem. 6. Recurso conhecido em parte, e, na extensão conhecida, improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 835, inciso X, e 866, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que foram atendidos todos os requisitos para o deferimento da penhora de faturamento da empresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 835, inciso X, e 866, caput, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Cabe destacar que não ficou evidenciado no presente caso, que houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo, assim como alteração fática a justificar o deferimento da penhora de percentual de faturamento da agravada (ID 42176320). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023